Tribunal: TJPA
Processo: 0017506-37.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017506-37.2010.8.14.0401

RECORRENTE: FERNANDO CARDOSO VANZILER

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0017506-37.2010.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: FERNANDO CARDOSO VANZILER (ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO.
Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017506-37.2010.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: FERNANDO CARDOSO VANZILER (ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FERNANDO CARDOSO VANZILER em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2°, II e IV do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Alega o Recorrente que inexistem provas de autoria delitiva, pelo que requer sua impronúncia. Aduz que a decisão impugnada se baseia somente na declaração de uma testemunha que não presenciou o delito.

Decisão mantida, ID-8855203.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de exame de necropsia (ID-

10688012).

Os indícios de autoria restam demonstrados diante do depoimento em juízo da testemunha MARCOS ANTÔNIO NUNES DE MELO, como a seguir transcrevo, ID-10687983
: “Que pessoas lhe falaram sobre o delito; que no dia estava em casa deitado; que a esposa da vítima veio lhe pedindo socorro; que soube que o acusado pediu para a vítima botar um CD para tocar; que começaram a discutir

quando o acusado saiu e logo após voltou; que o acusado pegou na mão da vítima arrependido, em seguida lhe deu uma facada; que confirma conhecer Fernando como autor do fato; que a vítima era uma pessoa muito “gente fina”; que não viu o fato, apenas ficou sabendo; que no dia tinha pouca gente no bar;

(...).”

Ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, não comportando a análise neste momento. Ademais, apenas uma testemunha foi ouvida em juízo, existindo lacunas a serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, sendo descabida nesta fase a apreciação pormenorizada das provas.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO COMARCA: REDENÇÃO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: RICARDO PEREIRA LIMA DA SILVA ADVOGADO: ARCLÉBIO AVELINO DA SILVA – DEFENSOR PÚBLICO RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESPROVIMENTO.

1
. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular.

2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/03/2023